Tribunal: STF
Processo: HC 259566
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 876.329/SP (e-doc. 19).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime do art. 121, 33, caput c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas tráfico nas dependências do estabelecimento prisional (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação em acórdão de apelação (e-doc. 6). O título condenatório transitou em julgado em 18/04/2023 (e-doc. 16, p. 92).



     4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ, tendo sido indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 17), ao que se seguiu o agravo regimental ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega a ocorrência de nulidade processual em razão da ausência do advogado na audiência de instrução e julgamento, por ter outra no mesmo dia e horário, bem como pela falta de intimação do réu para o ato, que havia sido colocado em liberdade provisória 4 dias antes. Assevera ter havido cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do devido processo legal pelo indeferimento do pedido de redesignação. Alude ao disposto nos arts. 263, 265, §1º e 564, inc. IV, do CPP. Reputa ser caso de nulidade absoluta. 



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a anulação do processo desde a audiência e instrução e julgamento, com expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O STJ, no apontado como coator, reportando-se ao que decidido pelas instâncias antecedentes, afastou as alegações de nulidade do julgamento a partir dos seguintes fundamentos:



    “O julgado atacado, ao afastar a aventada nulidade, assentou:



    ‘Primeiramente, não há que se falar em nulidade do feito, por suposto cerceamento de defesa. Com efeito, em 30/04/2019, o Juízo de origem designou audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 28/05/2019, às 14h15min. (fls. 128/129). No mesmo dia da audiência, 28/05/2019, às 10h27min, a Defesa peticionou informando que o réu havia sido agraciado com o livramento condicional e, por este motivo, entendia que a audiência estaria prejudicada, requerendo a realização de novo ato (fls. 160/161). O Juízo de origem realizou a audiência já designada, observando:



    '(...) ausente o acusado o qual foi posto em liberdade por ter sido concedido o livramento condicional há 4 dias conforme petição protocolada nesta data pelo Defensor constituído; ausente também seu Defensor constituído, Dr. ALEXANDER NEVES LOPES OAB/SP: 188.671 apesar de regularmente intimado (fls.154/155) sendo que aceitou o encargo e atuou como Defensor 'ad hoc' o Dr. SÉRGIO AFONSO MENDES OAB/SP: 137.370'. 



    E, deliberou:



    INDEFIRO o pedido de fls. 160/161 uma vez que a Defesa constituída tomou ciência inequívoca desta audiência e nela poderia ter comparecido; contudo, dou por justificada a ausência do réu nesta data, razão pela qual não será decretada sua revelia' (fls.163).



    Deveras, não há qualquer irregularidade no decidido pelo Juízo de origem. Como bem ressaltou o Parquet:



    '(...) tendo o réu sido posto em liberdade dias antes da audiência e da realização desta estando absolutamente ciente, incumbia-lhe comparecer à solenidade, não havendo mais responsabilidade do Estado em providenciar nada para que estivesse presente art. 399, § 1º, do Código de Processo Penal. Não era mesmo caso de ser remarcada a audiência, como bem decidiu durante o ato Sua Excelência, que ainda deu por justificada a ausência e não decretou a revelia fls. 163. Noutro giro, o mesmo se deve dizer da ausência do d. advogado. Observe-se que na petição de fls. 160/161, o douto patrono requereu a redesignação da audiência exclusivamente por ter o réu sido posto em liberdade, não havendo nenhuma menção a alguma impossibilidade de ele próprio, advogado, comparecer à audiência para a qual fora regularmente intimado fls. 154/155. Ou seja, o d. advogado tinha também a obrigação de comparecer à solenidade para a qual fora suficientemente chamado e nenhuma justificativa para sua própria ausência apresentou em tempo oportuno. Calha destacar que a audiência em questão deu-se em 28.5.2019 e só em 17.6.2019 o d. patrono cuidou de trazer aos autos cópia de termo de audiência de que participou, em outra comarca cf. fls. 163 e 167/168. Evidentemente o fez a destempo, tendo em vista o teor do art. 265, § 2º, do estatuto penal adjetivo (fls. 322/323).



    Portanto, agiu corretamente o Juízo de origem ao nomear um defensor ad hoc ao acusado, além de não o ter considerado revel, de modo que, posteriormente, pôde ser regularmente interrogado, oportunidade em que deu sua versão sobre os fatos" (fls. 34/35).



    O Tribunal de origem assentou que o réu foi devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, e para modificar essa conclusão no sentido de que ele não teria sido intimado mostra-se necessário o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita. 



    De outra parte, registra-se que o advogado pediu a suspensão da audiência, em virtude da soltura do réu, sendo que veio informar acerca da audiência que tinha na mesma data em outro Juízo somente depois da realização da mesma, o que indica má-fé processual e não autoriza o reconhecimento da nulidade decorrente da realização da audiência.” (e-doc. 18, grifos nossos)



    10. Não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, o patrono previamente constituído havia requerido redesignação de audiência pela soltura do paciente e não por impedimento próprio. Ademais, o paciente foi devidamente representado por profissional nomeado pelo magistrado para o ato, bem como seu interrogatório foi colhido posteriormente, não sendo reconhecida a revelia.



    11. Assim, inexistente qualquer prejuízo à ampla defesa ou à efetividade da defesa técnica, não se configura hipótese de nulidade. Ressalta-se que o impetrante sequer apontou como sua ausência ao ato teria causado prejuízo ao paciente ou alterado o resultado do julgamento. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).



    12. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançarem determinadas finalidades. A doutrina pátria, sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    13. As conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Suprema Corte, que tem exigido a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU. CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APELO INTERPOSTO PELO ANTIGO PATRONO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – Não procede a alegação de nulidade em razão da não intimação do novo patrono constituído pelo paciente para apresentar as razões de apelação. Isso porque o antigo advogado, que não teve seus poderes expressamente revogados, interpôs o apelo e apresentou as razões, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. II - Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. III - Ordem denegada.”



    (HC nº 106.747/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/04/2011, p. 16/05/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator